Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-72.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000451-72.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), GUTEMBERG DE PAULA SOARES - CPF: 325.852.921-34 (EMBARGADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (EMBARGANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARIA AMELIA MASCHIO - CPF: 960.013.990-34 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A (EMBARGANTE), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (EMBARGANTE), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000451-72.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: GUTEMBERG DE PAULA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
OMISSÃO CONSTATADA – INDEFERIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS INICIAIS –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDEFINIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser providos os Embargos de Declaração para sanar a omissão existente no acórdão em relação à sucumbência recíproca decorrente do indeferimento de parte dos pedidos iniciais, e, com isso, redefinir esse ônus.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000451-72.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: GUTEMBERG DE PAULA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao aresto que deu provimento à Apelação para reconhecer o ato ilícito consistente na demora de quase 3 meses para o conserto do veículo do autor e condenar as requeridas à indenização por danos morais em R$10.000,00.

A embargante argumenta que houve equívoco no acórdão no que se refere à distribuição da sucumbência, pois o autor teria decaído da maior parte dos pedidos e, portanto, deve arcar com as custas e os honorários advocatícios.

Alternativamente, pugna pela aplicação da sucumbência recíproca.

Manifestação do embargado no Id. 109171990.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000451-72.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: GUTEMBERG DE PAULA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação para reconhecer o ato ilícito consistente na demora de quase 3 meses para o conserto do veículo do autor e condenar as requeridas à indenização por danos morais em R$10.000,00.

Na inicial da Ação foi pleiteada a substituição do automóvel por outro da mesma espécie bem como a condenação das rés em danos morais e materiais. O juízo de origem indeferiu ambas as pretensões e atribuiu ao autor a obrigação de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, no entanto ele recorreu apenas em relação aos danos morais.

Esta Câmara deu provimento ao Recurso e inverteu o ônus da sucumbência.

Ocorre que, de fato, foram indeferidos os pedidos de reparação pelos prejuízos materiais e de substituição do veículo. Assim, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Posto isso, determino o pagamento das despesas processuais e da verba honorária na proporção de 40% a cargo das embargantes
e 60% a cargo do embargado. Mantenho o percentual fixado no aresto para os honorários.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração
para sanar o vício apontado e redefinir a sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021